Tribunal: STF
Processo: HC 207290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME ELEITORAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.